Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712578-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO RODRIGUES NUNES AGRAVADO: BRUNO CHACON MACIEL VALENCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO RODRIGUES NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em face de BRUNO CHACON MACIEL VALENCA, indeferiu o pedido de bloqueio de parte dos ativos financeiros da esposa do executado, via pesquisa aos sistemas à disposição da Justiça. Nas razões do recurso, esclarece que o ora agravado foi condenado a pagar quantia certa, decorrente de contrato atípico firmado entre as partes e não cumprido pelo réu. Argumenta que várias foram as tentativas de localização de bens do devedor para satisfação do crédito, todas sem sucesso, razão pela qual o credor formulou o pedido para que fossem bloqueados e penhorados valores ou bens eventualmente encontrados em conta mantida pelo cônjuge do ora agravado, com quem já era casado, em regime de comunhão parcial de bens, quando da assinatura do contrato, entendendo ser possível a penhora da meação que o executado tem reservado por lei. Alega que não busca a penhora de bens pertencentes a esposa do executado, mas sim avançar no patrimônio do devedor, mantido em nome de sua esposa, decorrente de sua fração/meação em razão o regime de casamento adotado. Afirma que o STJ tem posicionamento no sentido de autorizar a penhora nesses casos, e também de que seria ônus do convivente meeiro demonstrar que a dívida contraída durante o casamento não beneficiou o núcleo familiar. Colaciona julgados que amparam sua tese. Sustenta que o agravado não manterá bens em seu nome, por força da presente execução, e que é possível induzir que toda e qualquer movimentação financeira do devedor será realizada em conta de sua esposa. Assim, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para, confirmando a liminar, deferir o pedido de medidas constritivas em bens mantidos em nome da esposa do executado, respeitada a meação. Sem preparo, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, em que pese à argumentação recursal, que traz discussão acerca da possibilidade de constrição de bens em nome do cônjuge do devedor, quando casados em comunhão parcial de bens, respeitando a meação. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante argumenta que se a liminar não for concedida nesse momento, poderá ocorrer o esvaziamento dos ativos registrados ou mantidos em nome da esposa do devedor, que seria advogado e, por isso, acompanha o trâmite do processo executório. Ocorre que tal argumento não se mostra suficiente a demonstrar o alegado perigo da demora, porque o pedido já foi formulado em primeira instância, portanto, o devedor já tem conhecimento, há tempos, sobre o pedido de penhora de ativos financeiros na conta de sua esposa. E uma vez não verificado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a concessão da tutela antecipada, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator